Tribunal: TJSP
Processo: 2018725-13.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico. Inteligência do artigo 85, §2o, III e IV, do NCPC. O montante fixado apresenta-se adequado e justo para efeito de retribuição. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os recursos constitucionais.
Rejeição dos embargos declaratórios.